Tribunal: TJDFT
Processo: 0714091-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714091-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEF AGRAVADO: SILVIO SOARES VAZ D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra SILVIO SOARES VAZ em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF que deferiu a penhora dos direitos relativos ao contrato de financiamento do imóvel descrito no documento ID 35878657. Verifico que foi proferida Sentença (ID 17189082) nos autos de origem. Desse modo e em obediência ao disposto nos Arts. 9°, 10 e 933, todos do CPC, intimem-se as partes, para que se manifestem, no prazo de cinco (05) dias, sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de junho de 2020 16:08:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador